Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-54.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES BENTO FERREIRA - CPF: 873.163.741-87 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – BANCO ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra sem aceite e desprovida de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que o banco endossatário tem legitimidade passiva para figurar na ação de indenização.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta MARIA DAS DORES BENTO FERREIRA, visando reformar a sentença de ID 129911846, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1015154-54.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou extinta ação originária, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, de Id. 129912152, o recorrente que o banco apelado apresentou um suposto contrato de serviço com a suposta emitente da duplicata protestada (Empresa Planejar Comércio de Móveis Ltda), sendo que sequer foram acostados aos autos as duplicatas supostamente endossadas.

Afirma que para ser uma duplicata mercantil considerada válida, com todas as características capaz de constituir um título executivo extrajudicial, é essencial o aceite pelo recebedor.

Sustenta que não possui nenhuma relação contratual com a Empresa Planejar Comércio de Móveis Ltda, e por óbvio não seria possível a existência da suposta Duplicata que a apelada levou a protesto.

Defende que no presente caso restou demonstrado que se tratam de duplicatas sem causa, cujo recebimento por endosso mandato transfere ao endossatário, ora recorrido, os riscos relativos ao título recebido, inclusive o risco de protesto indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legitimidade do recorrido, condenando-o ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A contrarrazões foram apresentadas, no ID 129912157, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se de todo o contexto fático constante dos autos que MARIA DAS DORES BENTO ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face do BANCO SAFRA, alegando que se deparou com a restrição de seu nome, decorrente do protesto indevido realizado pelo recorrido.

Narra na prefacial que não possui relação jurídica com a Empresa Planejar Comércio de Móveis Ltda, não havendo que se falar em pendência financeira
.
Acrescenta que tais fatos lhe causaram diversos transtornos, haja vista que ficou impossibilitado de realizar operações financeiras e de obter crédito na praça
.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgou extinta ação originária, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o banco endossatário, quando recebe o título pela via de endosso-mandato, responde pelo protesto quando o promove de forma indevida, figurando na relação jurídica entre as partes litigantes como apresentante do título, visto ser responsável pela sua cobrança.

Neste contexto, convém registrar o assentado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº. 1063474/RS, que analisado em sede de recurso repetitivo, entendeu da mesma forma, no sentido de que o endossatário que recebe título de crédito por endosso mandato e o leva a protesto só responde por danos materiais e morais se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo. A propósito:

“
DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 476:

“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.

Na hipótese, o banco recorrido levou a protesto título ausente de higidez, eis que acostou aos autos apenas um contrato de prestação de serviços com a suposta emitente das duplicatas protestadas, o que não proporcionou sequer a verificação se a cártula estava provida de aceite ou acompanhada de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, ônus este que lhe cabia nos autos.

Ressalta-se que o recorrido não deveria ter apontado o título recebido a protesto sem se certificar da exigibilidade das supostas duplicatas. No caso dos autos, competia à instituição financeira exigir do credor/favorecido, documentos aptos a comprovarem a legitimidade na emissão do título de crédito, o que restou demonstrado nos autos.

Pertinente à matéria, se manifesta a doutrina:

“(...) o endossatário de duplicata não assinada pelo comprador deve exigir que lhe seja entregue o documento comprobatório do recebimento da mercadoria ou uma cópia autêntica do mesmo, para, oportunamente, se for necessário, poder executar o título contra o devedor principal.”
(COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 23. Ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 333).

Neste sentido, peço vênia para colacionar o aresto indicado no édito que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇO PRESTADO. 1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto. 2.
No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ, AgRg no REsp 998362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 1º/3/2012).

Portanto, ao omitir e deixar de comprovar a higidez da cártula, sem se certificar da real existência de relação jurídica subjacente, o recorrido assumiu os riscos, nascendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

Vejamos alguns precedentes do STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp nº. 608.918/RS, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp nº. 401.564/RJ, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp nº. 399013/PE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pelo recorrente, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização. Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo recorrido, tenho que deve ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, moldando-se aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos (Precedentes: RAI nº. 68789/2015; RAC nº 33705/2011; RAC nº 104939/2010; RAC nº 39706/2010; RAC nº 2468/2011; RAC nº 50.796/2017; RAC nº 39.154/2017; RAC nº 57.111/2017; RAC nº 55.613/2017; RAC nº 55.250/2017; RAC nº 51.698/2017; RAC nº 45.527/2017).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença atacada, condenando o apelado
a indenizar moralmente o apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês incidentes desde a citação válida e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Nos termos do art. 85 do CPC, fixo as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive de segundo grau, unicamente em prejuízo do recorrido, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022